Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704474-61.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HM 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA RECORRIDO: TALITA GIORA GOMES, MARCOS ANTONIO MENALI GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. NÃO FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. 1. Há cerceamento de defesa na sentença que julga em desfavor da parte, sem fixação dos pontos controvertidos e deliberação sobre pedido de inversão do ônus da prova. 2. Acolheu-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela embargante para cassar a sentença. O recorrente alega violação aos artigos 370, 371 e 920, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não houve cerceamento de defesa, uma vez que os recorridos foram intimados a se manifestar por diversas vezes e se mantiveram inertes, deixando transcorrer o prazo “in albis”. Acrescenta que o juiz tem a ampla liberdade na direção do processo, cabendo apenas a ele a decisão sobre a necessidade, ou não, da produção de novas provas. Invoca os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional em abono a sua tese. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MONICA ELISA MORO SGARBI, OAB/SP 298.437. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370, 371 e 920, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “(...) verifico que não houve manifestação do d. Juízo a quo quanto ao pedido feito na inicial sobre a inversão do ônus da prova (ID 62467528 - Pág. 3), regra de instrução processual. (...) Além disso, também não foram fixados os pontos controvertidos da lide, em especial o esclarecimento sobre o eventual atraso na obra e a situação da ação de rescisão contratual ajuizada pela embargante. Sobre o primeiro ponto, acrescento que conforme o “compromisso de compra e venda” (ID 186035502 - Pág. 25 do processo de referência), a data prevista para o término da obra era de 30 meses após o “início das obras do empreendimento”, com tolerância de mais 180 dias. Contudo, não há esclarecimento sobre qual a data do início das obras do empreendimento, não havendo como saber se o fluxo de obras ocorreu conforme contratado entre as partes. Dessa forma, com a mais elevada vênia ao d. Juízo a quo, verifico a necessidade de retorno dos autos para a instância de origem para esclarecimento dos pontos controvertidos.” (ID 63022978). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MONICA ELISA MORO SGARBI, OAB/SP 298.437. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030